Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714148-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: Z. B. D. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA CRISTINE DAMASCENO MENEZES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravos de Instrumento interpostos por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0110198-28.2006.8.07.0001, indeferiu pedido de ingresso da primeira agravante no polo passivo e deferiu a liberação de valores penhorados da segunda agravante em favor da agravada. Em seu recurso autuado sob o no 0714148-32.2025.8.07.0000, a agravante UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL alega que é a verdadeira operadora do plano de saúde da agravada, em vez de UNIMED DO BRASIL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, e que cumpriu integralmente a decisão liminar, autorizando o procedimento, de modo que seria desnecessária e indevida a liberação dos valores penhorados em prol da agravada. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a sua legitimidade passiva e para afastar a determinação de liberação de valores em prol da agravada. Preparo recolhido no ID 70730849. Por sua vez, em seu recurso autuado sob o no 0714222-86.2025.8.07.0000, a agravante ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA alega que cumpriu a liminar ao determinar a reativação do plano de saúde, sendo de responsabilidade da operadora corré a prestação de serviços médicos. Afirma que os valores apresentados pela agravada incluem despesas pessoais, sem ligação com os custos assistenciais, e que a agravada não apresentou nota fiscal para comprovar os gastos alegados. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva de UNIMED NACIONAL e para afastar a determinação de liberação de valores em prol da agravada. Preparo recolhido no ID 70750483 e 70750484. É o relatório. DECIDO. Os recursos interpostos serão analisados em conjunto, por serem interpostos em face da mesma decisão. Registre-se que os números identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem. 1. PRELIMINAR - LEGITIMIDADE DA UNIMED NACIONAL Quanto à legitimidade, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. Caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe. Desta forma, a legitimidade ad causam não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e a passiva àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. Sobre o tema leciona Cândido Rangel Dinamarco: Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa. (Instituições de Direito Processual Civil, 4a. ed., São Paulo: Malheiros Editores, v. II, p. 306) No caso em tela, observa-se, em análise dos documentos presentes nos autos de origem, em especial os que constam dos IDs 204246257 e 219745838, que de fato o contrato de plano de saúde discutido nos presentes autos foi celebrado com a agravante, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Assim, necessário reconhecer a legitimidade passiva da Unimed Nacional, por ser a titular da relação jurídica que é objeto de discussão nos presentes autos, opondo-se à pretensão da autora, e consequentemente também a sua legitimidade recursal. Desta forma, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 229503477): Houve bloqueio de valores (ID 220870411) na conta bancária da ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA para efetivação da tutela de urgência deferida. Aos IDs 219308147 e 220643987, a ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA apresenta impugnação, alegando o cumprimento da obrigação de fazer e a inexigibilidade da obrigação, em razão de ser mera administradora do plano de saúde. Ao ID 219745836, a UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL informa o cumprimento da decisão de antecipação de tutela, requer a liberação dos valores bloqueados e postula pela retificação do polo passivo, com a exclusão da UNIMED DO BRASIL (CNPJ 48.090.146/0001-00) e inclusão da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL (CNPJ 02.812.468/0001-06). Ao ID 221304513, a parte autora informa que, contrariamente ao alegado, não houve autorização do procedimento pela parte ré, que a cirurgia foi realizada e que está pendente o pagamento do hospital, anestesista, internação e honorários médicos, bem como requer o levantamento dos valores bloqueados. É o que importa relatar. Decido. A alegação deduzida pela parte ré na sua impugnação, de que cumpriu a obrigação que lhe foi imposta na decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, não procede, pois, da análise do processo, o descumprimento é patente. Ressalta-se que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS, em 06/12/2024, ou seja, data posterior ao cumprimento informado pela ré, declarou que o procedimento cirúrgico não havia sido autorizado (ID 221304515). Ademais, salienta-se que a administradora de benefícios, que age na qualidade de estipulante de contrato de plano de saúde, possui responsabilidade solidária ao lado da operadora do plano de saúde, consoante art. 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto a alteração subjetiva da lide, por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, realizada a citação validamente, não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual, exceto as substituições permitidas por lei. Dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de IDs 219308147, 219745836 e 220643987. Preclusa a presente decisão, EXPEÇA-SE alvará de transferência eletrônica para levantamento do montante bloqueado no ID 220870423, no valor de R$ 31.356,36 (trinta e um mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos), mais acréscimos legais, se houver, pela representante legal da parte autora, no banco Nu Pagamentos S.A, Agência: 0001, Conta: 87862224-1, LARISSA CRISTINE DAMASCENO MENEZES DE SOUSA. CPF/PIX: 035.040.521-20, a fim de que providencie o custeio do procedimento cirúrgico. Ante as contestações apresentadas, INTIME-SE a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Após, venham os autos conclusos para saneamento. Trata-se de ação visando o restabelecimento do plano de saúde de autora e autorização para realização de procedimento cirúrgico. Observe-se, de início, que a decisão de ID 204271619 concedeu tutela provisória para determinar a imediata autorização do procedimento médico pleiteado pela autora, o que foi reiterado na decisão de ID 208320270. Contudo, em face da inação dos réus, o Juízo determinou no ID 208783822 a realização de bloqueio via SISBAJUD de valores suficientes para custeio do procedimento, no montante de R$ 31.356,36 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos), o que levou ao bloqueio de valores de titularidade da ré Allcare (ID 220870423). A agravante Unimed Nacional alega que a liberação dos valores bloqueados é indevida, uma vez que teria autorizado o procedimento, conforme os documentos juntados no ID 219745838 e 219745837, datados de 12 de novembro de 2024. Contudo, a agravada juntou, no ID 221304515, documento do hospital responsável pela realização do procedimento, datado de 6 de dezembro de 2024, informando que este ainda não possuía autorização do plano de saúde. Assim, resta evidente que, independentemente dos documentos juntados pela agravante, não houve a efetiva autorização para realização do procedimento pelo hospital, de modo que não há que se falar em cumprimento da tutela. Por sua vez, quanto às alegações da agravante Allcare no sentido de que a responsabilidade pelo custeio do procedimento seria exclusiva da operadora de plano de saúde, necessário salientar que a sua responsabilidade perante o consumidor é solidária. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CÁLCULOS RENAIS. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Em decorrência da responsabilidade solidária entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde ostentam legitimidade para compor o polo passivo da demanda que busca o ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor. 3. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98). 4. No caso concreto, os documentos que compõem o acervo probatório indicam a necessidade urgente de internação e intervenção cirúrgica para retirada de cálculos renais. 5. A pessoa que tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico urgente faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, pois se vê desamparada em momento de fragilidade e angústia. 6. A quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser mantida (R$ 10.000,00), pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelação interposta pela Unimed parcialmente conhecida. Apelação da Allcare conhecida. Negado provimento a ambas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime. (Acórdão 1693678, 07127851220228070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SEGURADORA. SOLIDARIEDADE. ASTREINTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre a administradora de benefícios, a operadora de plano de saúde e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os arts. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento, em virtude do sistema de proteção ao consumidor previsto no art. 7o do citado diploma legal. É solidária a responsabilidade entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor em virtude de falha na prestação do serviço. 3. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1678040, 07315616320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL. REFORMA. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do contrato a fim de possibilitar a utilização dos serviços médicos, sob pena de multa diária, condenar as rés a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, e a restituírem as mensalidades proporcionais ao período em que o contrato de plano de saúde foi indevidamente suspenso, totalizando a quantia de R$ 2.968,00 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais). 2. Com o cancelamento do plano de saúde pela autora, de fato, não é possível que as rés restabeleçam o contrato firmado entre as partes a fim de possibilitar a utilização dos serviços médicos ofertados, no entanto, não há perda do objeto quanto a responsabilização solidária das rés pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido. 3. Nos termos do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor, devem ser consideradas fornecedoras de serviços e responder solidariamente tanto a Administradora de Benefícios como a operadora do plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Tendo a autora comprovado que teve seu plano migrado e, apesar de estar adimplente, não conseguiu utilizá-lo em razão de estar suspenso; que a suspensão ocorreu durante a gestação, não conseguindo realizar os exames necessários, mesmo após o deferimento da liminar; que precisou de nova decisão judicial para autorização para o parto, no entanto, após o plano voltou a ser suspenso, não conseguindo realizar consultas pós-parto ou pediátrica para seu filho, caracterizado o dano moral, uma vez que tais fatos infligem angústia e sentimento de desamparo em momento de grande fragilidade pessoal, o que configura atentado à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade da autora, dando azo ao dever de indenizar. 5. Considerando as circunstâncias do caso concreto a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado e razoável considerando as funções da indenização. 6. O dano material caracteriza-se pela composição em dinheiro visando a reposição do estado anterior ao evento danoso, sendo necessário demonstrar efetivamente a redução patrimonial. 7. A autora deve ser ressarcida em relação aos valores das mensalidades de todo o período em que o contrato do plano de saúde foi indevidamente suspenso e do valor que pagou pelos exames. 8. Apelação da ré desprovida e da autora parcialmente provida. (Acórdão 1370396, 07057519420208070020, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) Assim, é solidária a responsabilidade da administradora de benefícios pelas obrigações decorrentes de inadimplemento contratual em face do consumidor, devendo eventual discussão acerca da responsabilidade final pela obrigação se dar exclusivamente entre esta e a operadora de plano de saúde. Quanto à alegação referente aos gastos a serem custeados, contudo, assiste parcial razão à agravante Allcare. Isso porque a determinação proferida pelo Juízo de origem na decisão de ID 204271619 foi para que a parte ré “autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos descritos na inicial”. Contudo, ao determinar o bloqueio via SISBAJUD no montante de R$ 31.356,36 (trinta e um mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos), o Juízo valeu-se do orçamento apresentado pela autora na petição de ID 208735309, o qual inclui despesas com passagens aéreas, estadia e transporte, as quais não foram objeto da tutela concedida, ou mesmo de pedido nos autos. Assim, incabível a liberação dos referidos valores, por excederem aquilo que foi requerido e concedido nos autos, implicando em violação do princípio dispositivo. Logo, o valor do alvará deve se limitar, ao menos enquanto não for apreciado o mérito do presente recurso, a R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), que é o valor referente ao procedimento médico cuja realização foi efetivamente deferida. Quanto à alegação de que a agravada não comprovou as despesas, observe-se que o Juízo determinou na decisão de ID 208783822 que esta deverá prestar contas nos autos, de modo que a análise acerca do emprego dos recursos deverá ser efetuada a posteriori. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos necessários para parcial concessão de tutela provisória recursal, ante a presença parcial do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de tutela provisória recursal para determinar que o valor a ser liberado à autora seja limitado, no presente momento processual, a R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília, DF, 11 de abril de 2025 17:45:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador